Tribunal: TJMT
Processo: 1036494-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036494-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA NOVAES - CPF: 277.797.269-91 (RECORRIDO), GUILHERME RODRIGUES MULLER - CPF: 027.285.371-27 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, uma vez que a configuração do dano moral exige a demonstração da violação de algum dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. No caso concreto, contudo, tal violação não se verifica, pois o simples desconto, por si só, não configura dano moral. Ademais, restou incontroverso nos autos que a reclamação administrativa formulada pelo autor, visando ao cancelamento dos descontos, foi atendida. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação por danos morais, e, de ofício, determino a aplicação dos juros e correção monetária nos termos do artigo 406 do Código Civil. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral.

Redução do valor arbitrado por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial pela parte reclamante e, por corolário:

Condeno
a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 350,40 (trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), referente a valores descontados indevidamente do benefício, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença e;

Condeno
, ainda, a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da arbitragem (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento de dano (Súmula 54/STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Analisando o feito, verifico que a parte reclamante acostou aos autos cópia do extrato de pagamento do seu benefício junto ao INSS (ID 157100453), demonstrando que houve vários descontos de valores em sob seu benefício, no valor de R$ 70,08 com a seguinte descrição “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”, totalizando 5 descontos de mesma natureza.

Por sua vez, a reclamada
não se desincumbiu de ônus probatório
, haja vista que sequer apresentou defesa.

[...]

Quanto ao pedido de restituição,
em dobro
, dos valores pagos a título de tais descontos (Contribuição AAPPS), vejo que é procedente, visto que os descontos foram indevidos, sem contratação prévia ou anuência pelo reclamante.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, conforme entendimento jurisprudencial alhures, é de rigor o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico questionado
e o arbitramento de indenização
, uma vez que tal dano se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, pois os descontos foram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio, segue entendimento da Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados; (ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

5.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

6.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

7.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

2.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.

(N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, há necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025